Tribunal: TJSP
Processo: 2308653-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Espólio agravante. Monte partível não condizente com o alegado estado jurídico de pobreza. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.